Tribunal: STF
Processo: HC 95685
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
   BENEFÍCIO DE APELAR EM LIBERDADE NEGADO. ART. 44 DA LEI
   11.343/06. NECESIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO
   IDÔNEA DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX DA CF.
   PERICULOSIDADE DO RÉU. PACIENTE PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO
   CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.
1.      Esta Corte tem adotado
   orientação segundo a qual há proibição legal para a concessão da
   liberdade provisória em favor dos sujeitos ativos do crime de
   tráfico ilícito de drogas (art. 44, da Lei n
   11.343/06).
2.      Ainda que ultrapassada a questão da proibição
   contida no art. 44 da Lei nº 11.343/06, entendo que o presente
   caso não comporta a concessão da ordem.
3.      Verifico que, in casu,
   o juiz fundamentou suficientemente a decisão de negar ao
   paciente o direito de recorrer em liberdade, eis que, diante do
   conjunto probatório dos autos da ação penal, a manutenção da
   custódia cautelar se justifica para a garantia da ordem pública,
   nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
4.      Houve
   fundamentação idônea à manutenção da prisão processual da
   paciente, não tendo o magistrado se valido de "fundamentos
   genéricos e desvinculados de fatos concretos", como alega o
   impetrante. Não houve, portanto, violação ao art. 93, IX, da
   Constituição da República.
5.      A periculosidade do réu constitui
   motivo apto à decretação de sua prisão cautelar, com a finalidade
   de garantir a ordem pública, consoante precedentes desta Suprema
   Corte (HC 92.719/ES, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 19.09.08; HC
   93.254/SP, rel. Min. Carmen Lúcia, DJ 01.08.08; HC 94.248/SP,
   rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 27.06.08).
6.      Ademais, "é
   pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte de que não há
   lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda
   a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado
   da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar" (HC
   89.824/MS, rel. Min. Carlos Britto, DJ 28-08-08).
7.      Ante o
   exposto, denego a ordem de habeas corpus.